Tribunal: TJDFT
Processo: 0732629-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
2. Não se revela necessário que se aguarde o julgamento de agravo de instrumento anterior, em que se discute a forma de incidência da taxa SELIC sobre o crédito executado, para expedição de requisição de pequeno valor sobre parcela incontroversa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.